Tribunal: TCU
Processo: 004.642/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Rogaciano Marotto; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Rogaciano Marotto, com fundamento no art. 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente com a empresa Farmarotto/Drogaria Marotto Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 28/02/2014 70,34 14/01/2015 5.586,57 18/12/2015 44,15 28/02/2014 164,40 09/02/2015 136,80 18/12/2015 46,80 28/02/2014 11,40 09/02/2015 91,47 18/12/2015 26,73 28/02/2014 2,40 09/02/2015 7,20 18/12/2015 7.370,19 28/02/2014 2.673,00 09/02/2015 4,80 18/12/2015 88,80 28/02/2014 4.767,36 09/02/2015 6.816,15 18/12/2015 11.112,60 16/04/2014 185,10 09/02/2015 12.532,20 21/01/2016 24,00 16/04/2014 76,80 03/03/2015 4,80 21/01/2016 57,61 16/04/2014 70,80 03/03/2015 7,20 21/01/2016 7.248,69 16/04/2014 4.695,54 03/03/2015 21,60 21/01/2016 12.245,40 16/04/2014 3.555,09 03/03/2015 12,13 21/01/2016 53,46 12/05/2014 133,20 03/03/2015 162,90 21/01/2016 42,00 12/05/2014 235,80 03/03/2015 8.117,01 17/02/2016 140,40 12/05/2014 68,40 03/03/2015 12.079,20 17/02/2016 71,07 12/05/2014 259,20 02/04/2015 4,80 17/02/2016 10.171,17 12/05/2014 3.742,20 02/04/2015 12,13 17/02/2016 13.557,60 30/05/2014 385,80 02/04/2015 14,40 17/02/2016 120,00 30/05/2014 51,80 02/04/2015 7,20 17/02/2016 18,57 30/05/2014 82,80 02/04/2015 4,80 07/03/2016 110,40 30/05/2014 61,20 02/04/2015 24,30 07/03/2016 18,90 30/05/2014 4.250,07 02/04/2015 6.614,46 07/03/2016 4,80 30/05/2014 3.439,80 02/04/2015 11.434,80 07/03/2016 16.658,10 07/07/2014 175,20 05/05/2015 62,40 07/03/2016 49,20 07/07/2014 106,35 05/05/2015 7.699,05 09/03/2016 72,03 07/07/2014 26,40 05/05/2015 11.175,00 09/03/2016 360,90 07/07/2014 5.653,80 05/05/2015 4,80 09/03/2016 8.658,90 07/07/2014 54,00 05/05/2015 7,20 01/04/2016 10.353,90 07/07/2014 4.223,34 12/06/2015 7,20 01/04/2016 23,68 31/07/2014 499,50 12/06/2015 38,40 01/04/2016 72,90 31/07/2014 15,00 12/06/2015 37,20 01/04/2016 4,20 31/07/2014 5.771,40 12/06/2015 11.336,70 01/04/2016 25,20 31/07/2014 61,50 15/06/2015 13,77 01/04/2016 6,05 01/08/2014 192,50 15/06/2015 13,77 01/04/2016 46,20 01/08/2014 17,54 15/06/2015 6.786,18 01/04/2016 69,03 01/08/2014 4.651,02 03/07/2015 14,40 01/04/2016 6.762,96 01/09/2014 15,00 03/07/2015 13,46 29/04/2016 333,90 01/09/2014 1.277,70 03/07/2015 66,00 29/04/2016 85,82 01/09/2014 49,20 03/07/2015 133,65 29/04/2016 9,60 01/09/2014 6.579,60 03/07/2015 7,20 29/04/2016 16,27 09/09/2014 337,39 03/07/2015 64,80 29/04/2016 59,10 09/09/2014 26,73 03/07/2015 26,73 29/04/2016 9.813,60 09/09/2014 26,73 03/07/2015 6.199,74 29/04/2016 4.752,67 09/09/2014 4.062,96 03/07/2015 12.321,60 31/05/2016 272,40 01/10/2014 21,60 05/08/2015 128,40 31/05/2016 58,22 01/10/2014 192,60 05/08/2015 74,40 31/05/2016 4,20 01/10/2014 8.753,40 05/08/2015 11.489,40 31/05/2016 5,11 02/10/2014 4.784,67 06/08/2015 26,92 31/05/2016 111,90 02/10/2014 216,90 06/08/2015 7.989,84 31/05/2016 4.874,20 03/11/2014 7,20 31/08/2015 8.591,67 31/05/2016 9.886,80 03/11/2014 40,80 31/08/2015 37,20 30/06/2016 15,87 03/11/2014 100,32 31/08/2015 26,92 30/06/2016 4.532,50 03/11/2014 132,00 31/08/2015 298,80 30/06/2016 10.425,00 03/11/2014 9.423,00 31/08/2015 11.727,90 30/06/2016 77,70 03/11/2014 5.800,41 14/10/2015 46,80 30/06/2016 6,05 28/11/2014 27,54 14/10/2015 44,40 30/06/2016 28,20 28/11/2014 77,40 14/10/2015 37,20 03/08/2016 170,70 28/11/2014 7,20 14/10/2015 11.447,40 03/08/2016 46,06 28/11/2014 6.468,66 15/10/2015 30,69 03/08/2016 15,30 28/11/2014 40,20 15/10/2015 8.237,70 03/08/2016 4.965,45 28/11/2014 9.360,30 30/10/2015 30,69 03/08/2016 9.955,80 14/01/2015 8.042,10 30/10/2015 40,50 03/08/2016 118,80 14/01/2015 24,00 30/10/2015 88,80 03/08/2016 4,20 14/01/2015 54,00 30/10/2015 8.424,00 03/08/2016 6,05 14/01/2015 57,21 30/10/2015 12.007,50 03/08/2016 6,05 14/01/2015 202,80 18/12/2015 225,30 9.3. aplicar ao Sr. Rogaciano Marotto e à Farmarotto/Drogaria Marotto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia desta deliberação aos responsáveis; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.